Tribunal: TJDFT
Processo: 0723667-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723667-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DRAUSIO GUEDES BARBOSA REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por Dráusio Guedes Barbosa, objetivando desconstituir acórdão proferido pela 2a Turma Cível que, no processo n.o 0019008-42.2015.8.07.0009, negou provimento à apelação e confirmou a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança para condenar os requeridos ao pagamento encargos condominiais ordinários e extraordinários referente a imóvel pertencente ao espólio do senhor José Guedes, réu na ação de cobrança. A análise das condições econômicas, notadamente da declaração de imposto de renda (ID 72839487), indica a hipossuficiência autor. Defiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça. A fim de possibilitar a análise da ação rescisória, emende-se a petição inicial para, no prazo de 15 dias, especificar em quais das hipóteses legais previstas no art. 966 do CPC está fundado o pedido de rescisão do julgado. Observe-se, de modo escrupuloso, as disposições dos art. 319, incisos II e VI e 330, parágrafo único, II, do CPC. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)